Tribunal: TJDFT
Processo: 0735338-85.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2025-08-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0735338-85.2024.8.07.0000 Classe judicial: DISSÍDIO COLETIVO DE GREVE (988) SUSCITANTE: DISTRITO FEDERAL SUSCITADO: SINDICATO DOS ENFERMEIROS DO DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de embargos de declaração, com pedido de efeitos infringentes, opostos pelo SINDICATO DOS ENFERMEIROS DO DISTRITO FEDERAL contra decisão que majorou a multa pelo descumprimento de determinação judicial no dissídio de greve interposto pelo DISTRITO FEDERAL. Em suas razões (ID 72862024), o embargante sustenta que: 1) a decisão agravada é omissa; 2) não há informação no processo de que os enfermeiros que aderiram à paralisação se recusaram a participar das ações do Outubro Rosa; 3) a decisão considerou de maneira genérica que a operação-padrão impactou o atendimento à saúde, mas não individualizou nem analisou especificamente a conduta dos profissionais de enfermagem; 4) não foi demonstrado nexo causal direto entre a operação-padrão e a queda das coletas citopatológicas e das consultas pré-natais; 5) a redução pode ter decorrido de outros fatores como sobrecarga sistêmica ou aumento da demanda; 6) não são apenas os enfermeiros que realizam coletas citopatológicas, os médicos também as realizam; 7) a ausência de comprovação técnica ou de auditoria interna pode comprometer a higidez da multa; 8) houve aumento nos atendimentos realizados por enfermeiros no período e não houve impacto significativo da quantidade total de atendimentos no mês de outubro; 9) não é possível comprovar que a operação-padrão tenha sido a única causa do impacto relevante. Ao final, requer o acolhimento dos embargos, com incidência dos efeitos infringentes para sanar as omissões. É o relatório. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para esclarecer obscuridade ou eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz, de ofício ou a requerimento, e corrigir erro material no acórdão recorrido (art. 1.022 do Código de Processo Civil – CPC). O recurso não merece provimento - não há qualquer vício a ser sanado. A omissão que justifica a integração do julgado é a que diz respeito à questão suscitada pela parte e imprescindível à resolução do conflito. "Não é o órgão julgador obrigado a rebater, um a um, todos os argumentos trazidos pelas partes em defesa da tese que apresentaram. Deve apenas enfrentar a demanda, observando as questões relevantes e imprescindíveis à sua resolução.” (STJ - AgInt no AREsp: 2398120 RS 2023/0219983-8, Relator: Ministro Herman Benjamin, j. 18/12/2023, 2a Turma, DJe 20/12/2023). O julgado analisou suficientemente as questões necessárias à solução da causa para majorar a multa por descumprimento de determinação judicial. A decisão foi clara em reiterar que a liminar concedida em 28/08/2024 consignou a abusividade da greve e a obrigação dos servidores de cumprirem regularmente suas jornadas de trabalho (ID 63273679). Considerou, ainda, as informações prestadas pelo Distrito Federal, de que o sindicato deflagrou operação-padrão, também conhecida como operação tartaruga, de 01/10/2024 a 6/10/2024, em desobediência à decisão liminar que declarou a abusividade da greve e determinou o cumprimento regular da jornada de trabalho. O embargado informou, ainda, que: 1) durante esse período, os enfermeiros que aderiram à paralisação se recusaram a participar de ações do Outubro Rosa, mês chave no diagnóstico do Câncer de Mama, o que vai na contramão das políticas públicas adotadas pelo Distrito Federal; 2) apesar do aumento de 11,1% na demanda por atendimentos no SUS, registrou-se queda de 40,6% na oferta de coletas citopatológicas e redução de 16,6% nas consultas pré-natais (ID 65345161 e 66436619). O embargante sustenta a inexistência de nexo de causalidade entre a operação-padrão e os dados apresentados pelo Distrito Federal, mas não impugna a efetiva ocorrência da referida operação, tampouco apresenta elementos concretos capazes de afastar sua influência sobre a prestação dos serviços de saúde. Ainda que se admita que a redução nos atendimentos possa decorrer de múltiplos fatores, não é razoável desconsiderar o impacto decorrente da operação-padrão. Em razão da essencialidade das atividades desempenhadas pelos enfermeiros e a expressiva redução nos indicadores de atendimento, justamente no período em que ocorreu a operação-padrão, não se mostra crível a alegação de ausência de repercussão relevante no serviço público de saúde. Em que pese alegar a existência de omissão, na verdade, pretende o embargante a reapreciação de matéria expressamente debatida, a fim de modificar o resultado do julgamento. Tal procedimento, entretanto, é vedado nos embargos de declaração, que visam tão somente ao esclarecimento do julgado. O mero inconformismo da parte não autoriza a integração do julgado. A reforma do acórdão deve ser requerida por meio do recurso cabível para essa finalidade, direcionado aos tribunais superiores. Fica o embargante advertido que novos questionamentos sobre os mesmos temas ensejam aplicação de multa, nos termos do art. 1.026, § 2o, do CPC. CONHEÇO do recurso e REJEITO os embargos de declaração. Como a matéria tratada nos autos não se enquadra em nenhuma das hipóteses previstas nos incisos do artigo 189 do Código de Processo Civil, determino o levantamento do segredo de justiça para assegurar a publicidade dos atos processuais, de acordo com o Princípio da Publicidade previsto no artigo 11 do CPC. Publique-se. Intimem-se. Após, retornem os autos conclusos. Brasília-DF, 4 de agosto de 2025. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator